Tribunal: TJDFT
Processo: 0715311-07.2022.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715311-07.2022.8.07.0015 RECORRENTE: CÍCERO FERNANDO MOREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. TRANSTORNOS INTERNOS JOELHOS. PERÍCIA JUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO LESÕES. INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL PERMANENTE. AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO AUXÍLIO-ACIDENTE. TEMA 177 TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. CARÁTER INDENIZATÓRIO. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. OBRIGATORIEDADE LEGAL. IMPOSIÇÃO AO SEGURADO. RECUSA OU ABANDONO DA REABILITAÇÃO. RECEBIMENTO AUXÍLIO-ACIDENTE. POSSIBILIDADE AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1.Segundo apurado no Laudo Pericial produzido em Juízo, o Segurado é portador de transtornos internos dos joelhos que possui relação de causalidade com o exercício da profissão de motorista de transporte coletivo, que a incapacidade laboral é permanente, parcial e multiprofissional, e que há potencial laboral para ser avaliado mediante o exercício de atividades que não exijam sobrecarga sobre os membros inferiores. 2.Diante da consolidação das lesões, conforme apurado em Perícia Judicial, cabível a conversão do auxílio-doença em auxílio-acidente após a realização da reabilitação profissional, sendo esta necessária para a conclusão de possível concessão ou não de aposentadoria por invalidez. 3.Não se aplica ao caso a Tese firmada no julgamento do Tema 177 da Turma Nacional de Uniformização da Justiça Federal que veda a condenação prévia à concessão de aposentadoria por invalidez condicionada ao insucesso da reabilitação profissional, uma vez que se trata de conversão do auxílio-doença em auxílio-acidente em razão da consolidação de redução da capacidade laboral em caráter parcial e permanente. 4.O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Inteligência do Art. 86 da Lei n. 8.213/91. 5.O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. Inteligência do Art. 62 da Lei n. 8.213/91. 6.O segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente ou aposentadoria por incapacidade permanente e o pensionista inválido, cujos benefícios tenham sido concedidos judicial ou administrativamente, estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a processo de reabilitação profissional prescrito e custeado pela Previdência Social. Inteligência do Art. 101, inciso II, da Lei n. 8.213/91. 7.A previsão legal de sujeição obrigatória do Segurado a processo de reabilitação profissional impõe o decote do comando judicial do trecho em que confere àquele a possibilidade de recebimento do auxílio-doença em caso de recusa ou abandono do procedimento administrativo de reabilitação profissional. 8.Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 371 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que no caso do recorrente há a presença de incapacidade laborativa, de modo que, mesmo que se tratasse da cessação do benefício de auxílio-doença acidentário, seria cabível e imperiosa a concessão do benefício de auxílio acidente, posto que resta evidente a sequela permanente acarretada por acidente e que reduz a capacidade laboral. Requer a percepção do auxílio acidente mesmo que haja o encaminhamento para a reabilitação e o recorrente reste capaz, em razão da redução da capacidade laborativa relacionada ao trabalho. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 371 do CPC. Com efeito a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritatamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023